Tribunal: TJPA
Processo: 0036286-15.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036286-15.2002.8.14.0301

APELANTE: LOBEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0036286-15.2002.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL

EMBARGANTE: LOBEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.431.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL – PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – ERRO MATERIAL - RECURSO PROVIDO.

1.
A Turma julgadora não conheceu do recurso sob o fundamento de não ter sido juntado o relatório da conta do processo;

2. Compulsando-se os autos, diferente do que está fundamentado no acordão embargado, consta o relatório da conta do processo;

3. Com isso, não há que falar em deserção do recurso de apelação
, tendo o acordão embargado incorrido em erro material, o que dá ensejo à sua correção, via embargos de declaração,
nos termos do art. 1022, III do CPC;

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, a fim de se determinar novo julgamento da apelação, com o afastamento da deserção equivocadamente declarada.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVOS EM APELAÇÃO CIVIL opostos por LOBEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

Em suas razões recursais (Id 4625896), o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação à
existência do relatório da conta do processo; admitido como inexistente, quando na verdade consta nos autos.

Requereu o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeito modificativo.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (id. 5762006).

Vieram-me os autos conclusos.

Após, pautado na em Plenário Virtual os advogados dos embargantes pediram para retirar de pauta para inclusão em vídeo conferência. (ID. 9512679)

É o relatório, defiro o pedido para reinclusão do feito em pauta para julgamento em Vídeo Conferência.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, pelo que conheço os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

A Turma julgadora não conheceu do recurso sob o fundamento de não ter sido juntado o relatório da conta do processo.

Ao compulsar os autos detidamente, diferente do que está fundamentado no acordão embargado, observo que de fato o relatório da conta do processo consta nos autos (
id. 4625810 - pag. 4)
.

Com isso, não há que falar, portanto, em deserção do recurso de apelação.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado deve ser reformado, pois incorreu em erro material, o que dá ensejo à sua correção, via embargos de declaração,
nos termos do art. 1022, III do CPC
.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, a fim de, reformando a decisão embargada, afastar a decisão equivocadamente prolatada, determinando novo julgamento da apelação.

Transitada em julgado, apesentem-se os autos em conclusão para novo julgamento do recurso.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/06/2022